Tribunal: TJSP
Processo: 1060217-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – JULGAMENTO - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE SE MOSTRA CORRETO– SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.